Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ARTIGOS 64 E 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO MERCANTIL. ARTIGO 63 DO CODEX. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DA VONTADE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A competência para o processamento do feito, de natureza territorial, mostra-se relativa e, como tal, só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação não sendo passível de declinação de ofício (Artigos 64 e 65 do CPC e Súmula n° 33/STJ).
2. Consoante o artigo 63 do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”.
3. Conforme os artigos 421 e seguintes do Código Civil, a disciplina dos contratos civis é permeada por vários princípios, entre eles o pacta sunt servanda e o da autonomia da vontade dos contratantes. Tais princípios consubstanciam-se na liberdade das partes de celebrarem pactos, bem como na regra de que o contrato faz lei entre os contratantes.
4. Inexistindo indícios de abusividade no que se refere à eleição do foro, tampouco insurgência dos executados acerca da competência territorial de natureza relativa, visto que sequer foram citados, a manutenção do processamento e do julgamento do feito perante o foro eleito no contrato é medida impositiva.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.